Tribunal: TJSP
Processo: 1005939-37.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC e art. 749 do CC). Cancelamento do voo, sem prévio aviso. Alteração da ré de que a remarcação dos voos se deu em decorrência de parada para manutenção de aeronave e mau tempo. Alegação de mau tempo

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC e art. 749 do CC). Cancelamento do voo, sem prévio aviso. Alteração da ré de que a remarcação dos voos se deu em decorrência de parada para manutenção de aeronave e mau tempo. Alegação de mau tempo que não foi devidamente comprovado. Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença. Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. para compensar a autora e inibir a prática abusiva, conforme precedentes deste Tribunal. Correção monetária a partir do arbitramento, e juros de mora a contar da citação. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005939-37.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada DAIANE FERREIRA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005939-37.2020.8.26.0003 - A - Voto no 6464.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005939-37.2020.8.26.0003
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Apelado: Daiane Ferreira Campos
Comarca: São Paulo
Juiz: Marco Antônio Botto Muscari.
Voto no 6464.
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo.
Ação de indenização por dano moral. Sentença de
procedência. Recurso da ré.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do
CDC e art. 749 do CC). Cancelamento do voo, sem prévio
aviso. Alteração da ré de que a remarcação dos voos se deu
em decorrência de parada para manutenção de aeronave e
mau tempo. Alegação de mau tempo que não foi devidamente
comprovado. Hipótese que configura fortuito interno.
Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$
10.000,00 (dez mil reais) pela sentença. Valor que está em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. para compensar a autora e inibir a prática
abusiva, conforme precedentes deste Tribunal. Correção
monetária a partir do arbitramento, e juros de mora a contar
da citação. Majoração dos honorários advocatícios na fase
recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de recursos de apelação contra a r. sentença que
julgou procedente a presente ação de indenização por danos morais que condenou a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação (fls. 64/66).
A ré recorre e alega, em síntese, que: a) o remanejamento do
não ocorreu de forma arbitrária e sim em razão do mau tempo, cumprindo com o
determinado na Resolução no 400, da ANAC; b) deu assistência à autora; c) diversamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005939-37.2020.8.26.0003 - A - Voto no 6464.
3
do entendimento do MM. Juiz a quo, os fatos narrados não causaram dano moral
indenizável, tratando-se apenas de contratempo; d) caso seja mantida a condenação, cabe a
redução da indenização a valor razoável e proporcional (fls. 69/86).
Contrarrazões a fls. 91/95.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 87/88).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Indiscutível a relação de consumo entre as partes, com
aplicação das regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor) e inversão do ônus da prova.
2. Em sua petição inicial, a autora afirma que adquiriu
passagem aérea para voo que decolaria da cidade de São Paulo às 19h20min do dia
02.03.2019, escala em Belo Horizonte e com chegada à cidade de Salvador às 23h10min do
mesmo dia, contudo, o primeiro voo atrasou 2h o que acarretou a perda da conexão e após
remarcações, chegou ao seu destino somente em 03.02.2019 as 19h, com atraso de 20h.
Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), decorrentes
da alteração do voo (fls. 1/9).
A ré, por sua vez, na contestação, alegou que: a) o
cancelamento do voo ocorreu em decorrência de mau tempo no aeroporto de Guarulhos e o
segundo se deu para manutenção da aeronave, caracterizando caso fortuito; b) a autora foi
reacomodada para o dia seguinte; c) prestou assistência a apelada; d) o ocorrido não
acarretou dano moral indenização (fls. 64/66).
Sobreveio a sentença de procedência, restando a irresignação
da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005939-37.2020.8.26.0003 - A - Voto no 6464.
4
Em se tratando de relações de consumo, a responsabilidade
do fornecedor será objetiva, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Dispõe o artigo 749, do Código Civil: “O transportador
conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em
bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.".
A companhia aérea limita-se a afirmar que o atraso se deu em
razão manutenção de aeronave somado ao mau tempo no aeroporto de Guarulhos.
Contudo, não comprova as condições climáticas eram
desfavoráveis no dia do embarque, seja por meio de notícia ou de informação de
cancelamento de outros voos pelo mesmo motivo.
Portanto, não se verificou hipótese que afastaria a
responsabilidade da ré (artigo 14, § 3o do CDC); e ficou comprovado que o serviço
contratado não foi prestado à consumidora, pois esta chegou a seu destino muito depois do
horário estabelecido e convencionado.
Quanto à indenização por dano moral, também não cabe
modificação da sentença, tendo em vista o desgaste, cansaço e desconforto suportados pela
autora, o que lhe causou inerente abalo do estado anímico.
Da mesma forma, o valor de R$ 10.000,00 arbitrado pela
sentença mostra-se proporcional e razoável para compensar a autora e inibir a prática de ato
(ou atividade) abusiva, sem implicar em enriquecimento sem causa, conforme tem
reafirmado a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do seguinte julgado:
TRANSPORTE
AÉREO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO DE VOO - Condições
climáticas - Fato que caracteriza fortuito interno - Responsabilidade objetiva
da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato
de transporte aéreo Indenização devida, com valor estabelecido em
R$10.000,00 - Recurso provido. (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
apelação cível no 1019133-40.2019.8.26.0068; Rel. Des. Vicentini
Barroso; j. 04.08.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005939-37.2020.8.26.0003 - A - Voto no 6464.
5
Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado da autora para 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator